Tribunal: STF
Processo: HC 73608
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não é possível, diante dos
fatos
descritos na denúncia, considerá-la inepta, sem justa causa. 3. Os
eventos imputados aos co-réus, no relatório do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, constituem, em princípio, condutas delituosas, cuja
apuração há de ocorrer ao longo do procedimento. 4. Habeas corpus
indeferido.